Tribunal: TJSP
Processo: 1063430-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
apelação cível – Concurso público para soldado PM de 2a classe – Reprovação na fase da avaliação médica – Cicatrizes decorrentes de cirurgia ortopédica no pulso direito – Ação em que a autora visa nulidade do ato administrativo e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência que assegurou a participação da candidata nas fases seguintes do concurso – O laudo do IMESC demonstra

Ementa:
apelação cível – Concurso público para soldado PM de 2a classe – Reprovação na fase da avaliação médica – Cicatrizes decorrentes de cirurgia ortopédica no pulso direito – Ação em que a autora visa nulidade do ato administrativo e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência que assegurou a participação da candidata nas fases seguintes do concurso – O laudo do IMESC demonstra que a cirurgia realizada em 2014 não deixou nenhuma sequela ou restrição que impeça ou dificulte a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico – Fratura totalmente recuperada – Cicatrizes que não interferem na capacidade laboral da candidata - Caso em que houve arbitramento de honorários advocatícios sobre o total do valor da causa, o que inclui o pedido não acolhido de danos morais – Considerando que o pedido acolhido possui valor inestimável, de rigor o arbitramento de honorários advocatícios nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, ora fixados em R$3.000,00 - Sentença reformada – Recursos parcialmente providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1063430-17.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MICHELE PRISCILA MARTINS
DIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063430-17.2018.8.26.0053 -Voto no 32282
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1063430-17.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Ana Luiza Villa Nova
Remessa necessária
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Michele Priscila Martins Dias dos Santos
Voto no 32282
APELAÇÃO CÍVEL Concurso público para soldado PM de 2a
classe Reprovação na fase da avaliação médica Cicatrizes
decorrentes de cirurgia ortopédica no pulso direito Ação em que
a autora visa nulidade do ato administrativo e indenização por
danos morais - Sentença de parcial procedência que assegurou a
participação da candidata nas fases seguintes do concurso O
laudo do IMESC demonstra que a cirurgia realizada em 2014 não
deixou nenhuma sequela ou restrição que impeça ou dificulte a
execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento
físico
Fratura totalmente recuperada
Cicatrizes que não
interferem na capacidade laboral da candidata - Caso em que
houve arbitramento de honorários advocatícios sobre o total do
valor da causa, o que inclui o pedido não acolhido de danos morais
Considerando que o pedido acolhido possui valor inestimável, de
rigor o arbitramento de honorários advocatícios nos termos do § 8o
do art. 85 do CPC, ora fixados em R$3.000,00 - Sentença
reformada Recursos parcialmente providos
Trata-se remessa necessária e recurso de apelação
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 179/187) contra a r.
sentença (fls. 173/177) proferida pela MMa. Juíza da 16a Vara da Fazenda
Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação de procedimento
comum ajuizada por Michele Priscila Martins Dias dos Santos, na qual postula a
nulidade do ato que a considerou inapta para participar das próximas fases do
concurso para soldado PM de 2a classe, pois constatada pela junta médica da
polícia militar cicatrizes no pulso direito, oriundas de cirurgia ortopédica ocorrida
em 2014, bem como indenização por danos morais.
Em síntese, a apelante alega que a candidata não
atende os requisitos do edital para o desempenho de atividades específicas que
exigirão plena capacidade da autora. Aduz que a inaptidão constatada está
baseada na legislação que rege o concurso público para o ingresso na carreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063430-17.2018.8.26.0053 -Voto no 32282
3
militar e que no caso em tela há ingerência do Judiciário na prática de atos
discricionários, o que afronta a separação dos poderes. Requer a reforma da r.
sentença para que seja julgada improcedente a demanda, vez que as condições
estabelecidas no edital eram de conhecimento da autora quando se inscreveu no
concurso. Subsidiariamente, alega que em razão da parcial procedência, uma vez
que não foi acolhido o pedido de danos morais, não poderia haver fixação de
honorários sobre o valor total da causa (5% sobre R$95.400,00), sendo certo que
o patrono da autora ganhou honorários sobre a parcela da qual sucumbiu, o que
contraria o CPC. Considerando que a parte da qual sagrou-se vencedora a autora
possui valor inestimável, requer seja aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, por
apreciação equitativa.
Contrarrazões às fls. 193/197.
É o relatório.
Conforme análise das peças contidas nos autos,
verifica-se que a autora se inscreveu para o concurso de soldado PM de 2a classe
e tendo sido aprovada nas fases iniciais do certame foi considerada inapta na
fase do exame médico, pois possui cicatrizes no punho direito oriundas de
cirurgia ortopédica realizada em 2014.
Inconformada com a decisão de exclusão do concurso,
a autora ajuizou a presente demanda. Foi concedida tutela antecipada para que
participasse das demais fases e, ao final, julgada procedente em parte a
demanda para garantir sua participação no certame, afastando-se a condenação
da ré em danos morais.
Pelo que se observa das provas contidas nos autos,
as cicatrizes presentes no punho direito (documentos de fls. 77/78) não impedem
a autora de desempenhar as funções do cargo pretendido, conforme laudo
médico juntado à fl. 76 e laudo IMESC às fls. 156/163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063430-17.2018.8.26.0053 -Voto no 32282
4
A conclusão da médica perita é a de que: “A cirurgia
de punho direito realizada em 2014 não deixou nenhuma sequela ou restrição
que impeça ou dificulte a execução de qualquer exercício necessário para o
aprimoramento físico.”
Desta forma, não há incapacidade física por parte da
autora, que está em perfeito gozo de sua saúde física para o desempenho do
cargo de policial militar. Ademais, comprovou na data da prova de avaliação física
que desempenha suas atividades com independência completa, tendo sido
submetida a vários e rigorosos testes, tais como flexão e extensão de cotovelos,
resistência abdominal e corridas, obtido aprovação em todos.
Pela análise das fotos juntadas aos autos é possível
concluir-se que as cicatrizes não são deformantes e são bem pouco perceptíveis,
fatores que não violam o disposto nas condições estabelecidas no edital, não
havendo violação ao princípio da impessoalidade quanto à sua manutenção no
certame.
As provas foram devidamente analisadas e a perícia
realizada pelo IMESC demonstrou que não há diminuição na capacidade
laborativa da autora.
O ato administrativo que considerou a requente inapta
não deve prevalecer, vez que em desacordo com os princípios da isonomia, da
impessoalidade e da dignidade da pessoa humana, que devem ser resguardados
pelo Judiciário quando violados, de modo que não há que se falar em violação do
princípio da separação dos Poderes, tampouco ingerência na discricionariedade
da Administração.
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063430-17.2018.8.26.0053 -Voto no 32282
5
ADMINISTRATIVO. Concurso público. Candidata ao
cargo de Soldado da PM de 2a Classe que, aprovada
nas provas a que se submeteu, foi excluída do certame
na fase de exame de saúde, por possuir cicatriz na
região abdominal, decorrente de cirurgia videolaparoscópica para retirada de focos de
endometriose. Reprovação desarrazoada e destoante
das regras do edital. Comprovação nos autos que o
problema não interfere na aptidão física da candidata.
Inexistência de correlação entre aludida cicatriz e a
alegada incapacidade de prestação de serviço policial.
Sentença de procedência mantida. Recurso não
provido, com observação no concernente à honorária.
(TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação /
Reexame Necessário no 1009636-52.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Coimbra
Schmidt,
j.
10/4/2017)
No entanto, a r. sentença merece reforma em relação
ao arbitramento dos honorários advocatícios.
Considerando que a autora formulou dois pedidos
iniciais, um de caráter inestimável, qual seja, a nulidade do ato de reprovação
com a permanência nas próximas fases do certame, o segundo visando ser
indenizada por danos morais em R$95.400,00, entendo que a ré não poderia ter
sido condenada a pagar pela parte do pedido do qual a autora é sucumbente, ou
seja, 5% sobre o valor total da causa, o que inclui o pedido de indenização por
danos morais.
Neste caso, de rigor a adoção do disposto no § 8o do
art. 85 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca da fixação de honorários
advocatícios conforme apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063430-17.2018.8.26.0053 -Voto no 32282
6
é inestimável, conforme se verifica in verbis:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.
Desta forma, pelo meu voto, reforma-se a r. sentença
apenas para fixar os honorários advocatícios em R$3.000,00, por apreciação
equitativa, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade, bem como o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Entendo que o valor ora fixado retribui de forma
condigna o trabalho realizado pelo patrono da autora, sem, contudo, configurar
enriquecimento sem causa.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos.
Eduardo Gouvêa
Relator